Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA contra decisão proferida na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres c/c Pedido de Indenização e Tutela de Urgência no 1001599-72.2021.8.11.0087, em que figura como parte contrária MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar a exclusão formal do sócio falecido Jair José Demski do quadro societário, reduzindo-se o capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes e conferindo a administração de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva.
Alega a agravante em síntese, que, possuindo o sócio falecido essa prerrogativa registrada no contrato social, torna-se imperioso sua imediata exclusão do contrato social, a fim de consolidá-lo apenas em nome dos sócios remanescentes MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA E JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA, conferindo a primeira o status de sócia administradora, já que ambos não concordam com o ingresso da herdeira na sociedade.
Afirma que se o contrato social não impõe aos sócios remanescentes a aceitação da herdeira como sócia, não há como o eminente juízo vir a fazê-lo, termos do artigo 421, do CPC.
Registra que não se pode confundir o direito ao crédito decorrente do recebimento das cotas como herança – que é o que a herdeira-agravada tem na hipótese - com a qualidade de sócio, já que, para isso, é imprescindível a aceitação dos sócios remanescentes, diferente da titularidade das cotas, que pode ser conferida, inclusive, a quem não detém a qualidade de sócio.
Anota a presença dos requisitos legais, pugna ao final pela concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão do sócio-administrador falecido Jair José Demski do quadro societário da agravante, consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes Maria Clara Campos da Silva e João Victor Campos da Silva, conferindo a primeira a administração da sociedade, mediante expedição de alvará para averbação perante a Junta Comercial de Mato Grosso
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, com relação a tutela de urgência, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Os documentos juntados aos autos, neste momento, não possibilitam o deferimento da tutela requerida, em razão de não haver elementos suficientes capazes de demonstrar que a manutenção do sócio-administrador falecido Jair José Demski no quadro societário da empresa agravante acarretará prejuízos, mormente porque, a sociedade está sendo administrada provisoriamente pela Sra. Maria Clara Campos da Silva, conforme liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento 1009232-072021.8.11.0000.
Nessas condições, ausente argumento que justifique a impossibilidade de se aguardar o curso normal da ação, de rigor a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =